Tribunal: TJMT
Processo: 1006082-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006082-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), CHAQUIBE PEDROSO - CPF: 396.713.301-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REGIME FECHADO E SEMIABERTO. DOENÇA GRAVE. ALEGADA INADEQUAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu prisão domiciliar humanitária a reeducando em regime fechado, portador de aneurisma cerebral e com necessidade de tratamento neurocirúrgico, argumentando descumprimento anterior do benefício e adequação do tratamento no sistema prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de prisão domiciliar humanitária a apenado em regime fechado, conforme previsão do art. 117 da Lei de Execução Penal e jurisprudência consolidada do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de prisão domiciliar humanitária é excepcional e exige comprovação de (i) gravidade extrema do estado de saúde do reeducando e (ii) inviabilidade de tratamento médico adequado no sistema prisional. Ambos os requisitos se encontram preenchidos no caso concreto, conforme laudos médicos e documentos que atestam a gravidade da patologia e a inadequação do sistema carcerário para atender às necessidades do apenado.

4.

O risco de descumprimento da prisão domiciliar foi mitigado pelo quadro clínico do reeducando, que se encontra acamado e dependente de cuidados médicos contínuos, reduzindo a probabilidade de fuga ou reincidência.

5.

A permanência no sistema prisional em tais condições configura afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF), ao dever estatal de proteger a integridade física dos presos e ao direito à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Agravo desprovido.

Tese de julgamento

"1. A concessão de prisão domiciliar humanitária é possível em regimes fechado e semiaberto quando comprovados cumulativamente (i) a gravidade extrema da condição de saúde do reeducando e (ii) a inviabilidade de tratamento médico adequado no sistema prisional.
2. O princípio da dignidade da pessoa humana e o dever estatal de proteger a saúde dos presos autorizam a flexibilização do regime em situações excepcionais de grave risco à integridade física do apenado."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1o, III; LEP, art. 117.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no RHC 181927/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 13/11/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo em Execução interposto tempestivamente pelo
Ministério Público Estadual
, contra decisão proferida pelo MM.
Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
, que concedeu ao agravado
Chaquibe Pedroso
o benefício da prisão domiciliar. (ID. 205792177 – pág. 116/121 e 205792178 – pág. 01/02)

Em suas razões recursais (ID 205792169), o
Parquet
sustenta que o agravado se encontra
cumprindo pena em regime fechado
, razão pela qual
não seria cabível
a
concessão do benefício de prisão domiciliar
. Argumenta que o reeducando estava recebendo o tratamento e o acompanhamento médico necessário às suas comorbidades dentro da penitenciária, bem como em atendimentos extramuros, estando, no momento, apenas no aguardo da realização da cirurgia.

Afirma, ainda, que em ocasião anterior foi concedida prisão domiciliar ao reeducando,
mas que houve descumprimento reiterado das condições impostas
, o que resultou na
revogação do benefício
. Diante disso, defende a necessidade
de maior cautela na eventual concessão de nova medida similar
.

Nas
contrarrazões
, a defesa pugna pelo
desprovimento
do recurso. (Id. 205792170).

Em sede de
Juízo de retratação
, foi
mantida a decisão
por seus próprios fundamentos (Id. 205792171).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em seu parecer, opinou pelo
provimento

do Agravo, conforme sumário que segue em transcrição (Id. 212086194):

“Agravo em execução –
Estupro de Vulnerável - reeducando condenado à pena de 35 [trinta e cinco] anos e 10 [dez] meses de reclusão - concessão de prisão domiciliar – irresignação ministerial – Pretendida a revogação da prisão domiciliar, e por consequência, a expedição de mandado de prisão em desfavor do agravado - procedência - excepcionalidade não demonstrada - medida concedida que se mostra inadequada, em razão da gravidade dos delitos – crimes cometidos com emprego de violência ou grave ameaça – agravado que já descumpriu em outra oportunidade prisão domiciliar imposta - reiterados descumprimentos da condição de recolhimento domiciliar integral - reforma do decisum que se impõe”
- Pelo provimento do Agravo.

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O agravado
Chaquibe Pedroso
cumpre pena unificada de
35 anos e 10 meses
de reclusão, em regime atual
fechado,
consoante Executivo de Pena no 0015322-08.2018.8.11.0015,
decorrentes das seguintes condenações definitivas:

1.

AP no.
0001744-45.2017.8.11.0101, pelo crime insculpido no art. 217-A do
Código Penal, à pena de 19 anos e 10 meses, em regime fechado;

2.

AP no.
0001747-97.2017.8.11.0101
, pelo crime insculpido no art. 217-A do
Código Penal, à pena de 8 anos em regime fechado;

3.

AP no.
0001746-15.2017.8.11.0101
,
pelo crime insculpido no art. 217-A do
Código Penal, à pena de 8 anos em regime semiaberto.

A Defesa formulou pedido ao juízo de primeiro grau requerendo a concessão de prisão domiciliar ao apenado, alegando a
impossibilidade de realização dos tratamentos de saúde na unidade prisional
. Informou, ainda, que o reeducando se encontrava
internado em estado grave
no Hospital Regional de Sinop/MT, aguardando a realização de
procedimento cirúrgico.

O
pedido foi deferido
pelo juízo
a quo
, considerando a gravidade do quadro de saúde do reeducando, que demanda cuidados especiais e imediatos
não contemplados pelos atendimentos intramuros
. Ademais, foi ressaltado que o reeducando não poderia permanecer à mercê da disponibilidade de escolta para atendimento extramuros, dado o risco envolvido.

Contra essa decisão, foi interposto o presente recurso de agravo em execução pelo i. representante do Ministério Público, visando à
reforma da decisão
.

1.

DA REFORMA DA DECISÃO

O artigo 117 da Lei de Execução Penal (LEP) restringe a concessão de prisão domiciliar ao regime aberto, salvo situações excepcionais devidamente comprovadas. O Superior Tribunal de Justiça admite flexibilização, podendo ser concedida ao
regime semiaberto e fechada, em casos de doença grave
, desde que cumulativamente: 1
. O estado de saúde do reeducando seja de gravidade extrema
; 2.
O tratamento médico necessário seja inviável no sistema prisional
. Senão vejamos:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ENFERMIDADE GRAVE. TRATAMENTO DISPONÍVEL NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AGRAVAMENTO DO ESTADO DE SAÚDE. TESE NÃO DEBATIDA PELA CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é pacífica acerca da possibilidade, em situações excepcionais, da concessão de prisão domiciliar aos condenados, em regime semiaberto e fechado, como no caso de portadores de doença grave, quando comprovada a impossibilidade da assistência médica adequada no estabelecimento prisional em que cumprem sua pena.
2. In casu, as instâncias ordinárias destacaram que o sistema carcerário dispõe de tratamento adequado às necessidades médicas apresentadas pela agravante. 3. É firme o posicionamento desta Corte Superior de ser inviável, em habeas corpus, desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias sobre a ausência de situação extraordinária apta a ensejar a prisão domiciliar, uma vez que tal providência implica o reexame do conjunto fático-probatório dos autos da execução, procedimento incompatível com os estreitos limites da via eleita. Precedentes. 4. A questão relativa ao agravamento do estado de saúde da apenada não foi enfrentada pelo Tribunal a quo. Assim, esta Corte está impedida de se manifestar quanto às questões trazidas na presente impetração, sob pena de indevida supressão de instância. 5. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg nos EDcl no RHC: 181927 RJ 2023/0187178-5, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

Na hipótese dos autos, o reeducando apresenta aneurisma cerebral, com confirmação de gravidade através de laudos médicos, sendo que há época do deferimento da prisão domiciliar estava internado em unidade hospitalar e aguardando transferência para tratamento neurocirúrgico especializado.

Diante da necessidade de
atualização do quadro médico do reeducando
, este Relator determinou que o juízo de origem encaminhasse informações atualizadas sobre sua condição de saúde, especialmente se a neurocirurgia havia sido realizada e quais cuidados seriam necessários para o seu restabelecimento.

Conforme consta no documento de ID 217227688, o reeducando ainda aguarda a realização do procedimento cirúrgico, que foi postergado em razão de
problemas cardíacos identificados durante a avaliação de risco cirúrgico
. Contudo, ele segue em
constante acompanhamento médico
, conforme demonstram os
inúmeros documentos médicos
anexados aos autos correlatos, os quais evidenciam a complexidade de seu quadro clínico.

Esses elementos comprovam a
gravidade da patologia enfrentada
pelo reeducando e a
inadequação do sistema prisional
para atender às suas necessidades médicas, atendendo, portanto, aos critérios jurisprudenciais para a concessão do benefício de prisão domiciliar.

Embora o Ministério Público argumente que o reeducando já tenha descumprido a prisão domiciliar anteriormente, justificando cautela na análise, vejo que a decisão recorrida destaca que o agravado se encontra acamado e dependente de cuidados médicos contínuos, tornando improvável a prática de fuga.
A gravidade da doença reduz o risco de reincidência no descumprimento das condições impostas
.

Ressalte-se que o
princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF) exige que o Estado assegure condições adequadas de saúde aos apenados. No caso, a permanência no sistema prisional coloca em risco a vida do reeducando, em afronta direta ao dever constitucional do Estado de proteger a saúde e a integridade física dos presos.

A manutenção da custódia em regime fechado, sob escolta policial, revela-se desproporcional e ineficaz diante do quadro clínico do reeducando. A prisão domiciliar é a medida mais razoável e adequada, considerando a necessidade de acesso contínuo a tratamento médico e a baixa probabilidade de fuga ou reincidência.

2.

DISPOSITIVO

Por estas razões, em discordância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo em Execução Penal interposto pelo
Ministério Público Estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024